Tribunal: STF
Processo: ARE 1402271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



“Adulteração de sinal identificador. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão aliada à prova testemunhal e pericial. Condenação acertada. Pena-base que deve ser majorada pelas circunstâncias pessoais e consequências do crime. Compensação do aumento com as atenuantes da confissão e por ser a ré maior de 70 anos ao tempo da sentença. Substituição e regime adequados. Provimento do recurso da acusação, parcial provimento do recurso da ré, sem reflexo na pena final.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, aduzindo a atipicidade da conduta e retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Inicialmente, quanto ao artigo 5º, inciso XXXIX, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    É certo, ainda, quanto à alegada atipicidade da conduta da recorrente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    Ainda, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já havia sido recebida a denúncia contra o agravante quando do advento do diploma legislativo em referência, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente